Tribunal: TJDFT
Processo: 0717939-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação em que a recorrente pede sua absolvição com base no princípio da insignificância, tendo em vista o valor da res furtiva e ausência de prejuízo à vítima. Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito para furto privilegiado, em razão da primariedade da apelante e o pequeno valor da coisa subtraída, além de sua devolução à vítima.
2. O princípio da insignificância, acolhido em nosso sistema penal, como política criminal e tendo como principal objetivo evitar condenações desproporcionais, somente tem cabimento quando presentes determinados requisitos. Ou seja, de acordo com jurisprudência dos Tribunais Superiores, exige-se que a conduta seja minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação praticada, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica seja inexpressiva. Tudo isso em caráter cumulativo.
3. O entendimento sumulado pelo STJ, enunciado 511, é no sentido de que “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.
4. A essa possibilidade, parte da doutrina chama de furto híbrido, ou seja, um furto mesmo que praticado na modalidade qualificada, a depender das circunstâncias do agente, pode-se aplicar a regra prevista no § 2o do art. 155, CP - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. Essa hipótese também é denominada pela doutrina de furto privilegiado.
5. Recurso parcialmente provido